Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712124-95.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RITA MARIA DE JESUS BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. PRECATÓRIO. RPV. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA. PRELIMINARES. REVELIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INDEVIDA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MODIFICAÇÃO. CABIMENTO. VALOR PRINCIPAL SACADO JUNTAMENTE COM A CORREÇÃO. 1. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios. 2. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, a manutenção do benefício se impõe. 3. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização o banco detentor dos valores do correntista, lesado por terceira pessoa que realiza transferência bancária sem sua autorização. 4. A relação entre instituição financeira e cliente é consumerista (CDC, 2o; 3o; 14 e 17 e Súmula no 297 do STJ). Diante da natureza das atividades que desenvolve, a responsabilidade civil do banco é objetiva. 5. Comprovado o dano material decorrente do ilícito civil que atingiu a esfera patrimonial da vítima sua reparação é devida para que se restabeleça a situação do bem jurídico tutelado (arts. 186 c/c 927 do Código Civil). 6. Para fins de restituição ao cliente lesado por transferência indevida em sua conta bancária, deve ser considerado o valor efetivamente transferido pelo terceiro fraudador e não aquele considerado antes da incidência de juros e correção monetária. 7. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, bem como 186, 188 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não laborou em erro nem cometeu qualquer ato ilícito, razão pela qual não há valores a serem restituídos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente em litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, bem como 186, 188 e 927, todos do Código Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Verifica-se que o réu não demonstrou que adotou as cautelas necessárias para garantir a lisura no fornecimento de seus serviços, o que contribuiu para a efetivação do dano suportado pela consumidora, que teve vultosa quantia retirada de sua conta, sem consulta prévia a sua pessoa.” (ID 23619971), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1637993/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/4/2021. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009